Tribunal: CARF
Processo: 12580.720212/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12580.720212/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
SILVIO MUCIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse do Estado
a promoção da justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
apresentados que em fase recursal que comprovem a veracidade das alegações
submetidas à apreciação em grau de recurso voluntário, relativa à dedução de
pensão alimentícia.
Comprovado que parte dos valores deduzidos na DAA se referem a pensão
judicial paga em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive os alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, efetivamente paga,
afasta-se a glosa desses valores.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa do valor de R$
18.912,00 a título de dedução de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de glosa de dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12580.720212/2018-40
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720212/2018-40

indevida de pensão alimentícia judicial, por não comprovação dos pagamento efetuados a este
título, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 81 a 84.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que os
comprovantes foram desgastados com o tempo; que solicitou cópias à Caixa Econômica Federal
(CAIXA), mas que não disponibilizadas em tempo hábil para juntada na impugnação.
Apresentou recibo emitido por Kalina Rocha dos Anjos, alimentanda, que atesta o recebimento
do valor de R$ 33.316,58, recibo este que considera suficiente para comprovar o pagamento
efetivo. Além disso, alega ter solicitado à CAIXA cópia dos comprovantes de depósito, mas não
houve tempo hábil para juntá-los aos autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento eM Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente pela seguintes razões:
No entanto, apresentou um recibo emitido por Kalina Rocha dos Anjos, alimentada,
dando conta do recebimento mensal de diversas quantias que teriam sido depositadas na
sua conta bancária. O recibo por si só não tem o condão de comprovar a efetividade dos
depósitos bancários.
Apesar de o contribuinte ter solicitado à Caixa Econômica Federal cópias dos
comprovantes de depósito e afirmado que o prazo para atendimento era exíguo em
relação à necessidade de apresentação da impugnação, não há motivos para o
deferimento do pedido de diligência porque: (i) o pedido foi protocolado no banco em
5/11/2018, fls. 58 e 59 e ainda assim, o contribuinte até a data do julgamento da
impugnação não demonstrou ter procurado o banco para solicitar a entrega dos
comprovantes (ii) não há relatos de que o banco tenha se negado a apresentar a
documentação.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 27/3/2019 (e-fls. 151) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 25/4/2019 (e-fls. 157 e ss), no qual
alega:
1 – que já era obrigado ao pagamento de pensão desde fevereiro/2015, mas que
só a partir de agosto/2015 foi homologado o acordo judicial, de forma que arcou com as despesas
médicas e com educação da alimentanda Kalina Rocha dos Anjos no período de fevereiro até
julho de 2015, além de ajudas de custo;
2 - que a partir de agosto de 2015, data em tomou conhecimento da decisão
judicial que o obrigou ao pagamento de pensão, passou a pagar pensão de 4 salários mensais
conforme sentenciado;
3 – que a pensão alimentícia, seja ela decorrente de decisão judicial ou não, é
dedutível do imposto de renda, portanto durante o período de fevereiro/2015 a julho/2015 é
possível o abatimento dos valores pagos a título de pensão proveniente de acordo extrajudicial;
4 - Junta cópia dos extratos bancários da alimentanda para fazer a comprovação de
suas alegações, que confirmam a declaração da alimentanda acerca do recebimento dos valores
em sua conta de poupança junto à Caixa Econômica Federal;
5 – Solicita a retificação de sua Declaração de Ajuste Anual, na qual teria
informado como dedução de pensão alimentícia paga o valor de R$ 37.824,00, mas o valor
comprovado é menor, ou seja R$ 33.316,58, mas que tal erro não configura ilegalidade;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720212/2018-40

6 – que caso não se entenda pela dedução do total dispendido, que se considere
pelo menos o valor de R$ 18.912,00 pagos a título de pensão alimentícia homologada por acordo
judicial comprovados pelo depósito dos valores exatos determinados em sentença, ou seja, o
valor mensal de R$ 3.152,00 no período de julho a dezembro de 2015.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Nenhuma matéria preliminar passível de vir a ser apreciada foi suscitada no
presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de pensão alimentícia declarada no valor de R$
37.824,00, cujos pagamentos não foram comprovados.
Inicialmente, o contribuinte alega erro quando do preenchimento na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) e solicita que o valor informado a título de pensão seja retificado para R$
33.316,58. Entretanto, tal pedido não poderá ser acatado, uma vez que não competente a este
Conselho apreciar pedido de retificação de declaração. A retificação deve ser realizada pelo
contribuinte ao perceber o erro cometido no preenchimento da DAA, porém essa faculdade
somente é admissível antes de iniciado o procedimento de lançamento de ofício referente ao
exercício que se queira retificar, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Quanto ao pagamento de pensão alimentícia, a DRJ manteve o lançamento por
entender não estar comprovado nos autos o pagamento da pensão, pois a única prova acostada
pelo contribuinte é a declaração da alimentanda Kalina Rocha dos Anjos, constante das e-fls. 25
e 26, na qual ela atesta ter recebido no período de março a junho/2015 o valor mensal de R$
1.500,00 como depósito voluntário, e no período de julho a dezembro/2015 o valor mensal de R$
3.152,00 a título de pensão alimentícia.
O contribuinte alega ter pago a Kalina Rocha dos Anjos, no período de fevereiro a
junho/2015, o valor mensal de R$ 1.500,00 para pagamento de suas despesas médicas, despesas
com instrução e ajuda de custo.
Cabe frisar que o responsável pelo pagamento de pensão alimentícia judicial não
pode incluir o alimentando como seu dependente na declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Discute-se no presente processo lançamento referente ao ano-calendário de 2015, ano em que o
pagamento da pensão se iniciou, de forma que nesse ano a alimentanda poderia constar na DAA
como dependente do contribuinte, caso o fosse; porém, conforme cópia da DAA juntada aos
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720212/2018-40

autos (e-fls. 93), Kalina não constou como dependente do contribuinte, de forma que suas
despesas médicas ou com instrução, nesse período, não poderão ser deduzidas pelo contribuinte
como se pagamento de pensão o fosse.
Além disso, os recebidos acostados aos autos referentes a planos de saúde
(Unimed – e-fls. 27 e ss), e os referentes a despesas com educação (AELBRA - ASSOC. ECUC.
LUT. DO BRASIL/CENTRO UNIV. LU. DE PALMAS) estão todos em nome de Kalina, que,
como já dito, não era dependente e nem alimentanda do contribuinte até junho de 2015, de forma
que não é possível a dedução de tais despesas a título de pensão alimentícia até junho de 2015, à
luz do que disciplina o inciso II do art. 4o da Lei no 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Dessa forma, conforme confirma o recibo emitido por Kalina, os valores por ela
recebidos do contribuinte no período de 2/3/2015 a 1o/6/2015 são depósitos voluntários,
constituindo-se em ato de liberalidade, sem previsão legal para que sejam deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda, mesmo porque, como ser verá, tais valores não foram pagos “a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública”, conforme exige a lei.
De outro modo, às e-fls. 53 foi anexada aos autos cópia de processo no qual a
alimentanda propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e
alimentos contra o contribuinte, sendo fixado alimentos provisórios no valor de 4 (quatro)
salários mínimos, sentença datada de 25/2/2015; entretanto, conforme Mandando de
Citação/Intimação às e-fls. 57, o contribuinte somente foi intimado da decisão em 3/6/2015.
Assim, os pagamento efetuados a partir de julho atendem os requisitos legais
exigidos para deduzir a pensão alimentícia paga, eis que em face das normas do direito de
família, em cumprimento de decisão judicial, inclusive os alimentos provisionais, a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Entretanto, o lançamento foi integralmente mantido pela DRJ por considerar não
comprovado o efetivo pagamento dos valores alegados.
Em fase recursal o contribuinte junta aos autos extratos bancários da alimentanda,
que comprovam a realização dos depósitos em sua conta nos exatos valores discutidos (e-fls. 175
e ss). Considerando que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a verdade dos fatos tais
como se apresentam na realidade, a fim de que a tributação ocorra dentro dos limites legais, os
documentos apresentados em fase recursal devem ser considerados.
Dessa forma, diante de tais documentos, entendo que o contribuinte se
desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia, pois comprovou que houve o efetivo
pagamento de pensão alimentícia nos meses de julho a dezembro/ 2015, no valor mensal de R$
3.152,00, perfazendo o valor total de R$ 18.912,00, devendo a glosa de tais valores ser afastada
do lançamento.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720212/2018-40

Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar a glosa
do valor de R$ 18.912,00 a título de dedução de pensão alimentícia.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital